Tribunal: TJBA
Processo: 8021968-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021968-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NATHAN DE BRITO SIMOES LUCIANO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RETESTE REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I- O recorrente pretende a reforma da decisão que negou a liminar no primeiro grau, pleiteada com o objetivo de permanecer no concurso para Bombeiro Militar. II- Os documentos acostados com a inicial não demonstram inobservância do interstício de 72h para o reteste; do efetivo e relevante atraso na realização das provas; de erro na cronometragem do tempo. Ademais não houve demonstração de que a Administração Pública não tenha disponibilizado o laudo com os motivos da inaptidão do candidato. III- Foi juntado no processo referência Ofícios demonstrando a regularidade nos testes de aptidão física, assim como o atendimento dos requisitos legais na sua realização, não havendo, em juízo de cognição sumária, elementos que justifiquem a concessão da liminar pretendida. IV- AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATHAN DE BRITO SIMOES LUCIANO, em contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter Liminar, ajuizada em desfavor do ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)